Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726181-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: KEZIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GERALDO MARQUES DE PAIVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se sobre o não conhecimento dos embargos de declaração ante o seu não cabimento contra despacho de mero expediente nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator